Tribunal: TJMT
Processo: 1003713-25.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003713-25.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[A. F. S. V. - CPF: 091.487.691-00 (APELADO), CLAYLAINE FERNANDA SIMOES - CPF: 008.578.511-36 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYLAINE FERNANDA SIMOES - CPF: 008.578.511-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA PROLATADA EM PERÍODO DE SUSPENSÃO DE PRAZOS. LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO TÉCNICO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE INSANÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, determinou o custeio de terapias multidisciplinares. O juízo de origem proferiu a decisão meritória antes do esgotamento do prazo de quinze dias para manifestação das partes sobre o laudo pericial complementar, ignorando a suspensão legal de prazos decorrente do recesso forense.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, diante da prolação de sentença em 19 de janeiro de 2026, quando o prazo para manifestação técnica sobre esclarecimentos periciais ainda fluía em razão da suspensão prevista no artigo 220 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O postulado do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais densificadas pelas normas dos artigos 9º, 10 e 477, § 1º, do Código de Processo Civil, exige que às partes seja conferida oportunidade real de influenciar o convencimento judicial, especialmente em temas de alta complexidade técnica que demandam prova pericial.
4. A suspensão de prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro é norma cogente que deve ser respeitada pelo magistrado; a prolação de sentença antes do termo final para a manifestação sobre o laudo complementar configura inequívoco atropelo das fases rituais.
5. A fundamentação do julgado baseada estritamente nas conclusões do expert, sem permitir o debate técnico prévio pela operadora de saúde, caracteriza nulidade absoluta por cerceamento de defesa e prejuízo processual evidente, impondo-se a cassação da sentença para restauração do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa e nulidade absoluta a prolação de sentença antes do esgotamento do prazo legal para que as partes se manifestem sobre o laudo pericial ou seus esclarecimentos. 2. A observância dos prazos de suspensão previstos no ordenamento processual é dever do magistrado para garantir a paridade de armas e a validade do provimento jurisdicional."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, 220 e 477, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AC nº 0006318-83.2006.8.11.0041, Rel.
Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 01.03.2023; TJ-SP, AC nº 1054846-02.2022.8.26.0576, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 28.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
A.F.S.V
., menor impúbere representado por sua genitora
CLAYLAINE FERNANDA SIMÕES
.

Conforme documentado nos autos, o autor, à época com dois anos e dez meses, portador de Encefalopatia Bilirrubínica (Kernicterus), Epilepsia Estrutural e Surdez Neurossensorial (CID G80.0, F80.0, P57.9), quadro que acarreta severo atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, ausência de sustento cefálico e baixa visão. A médica neurologista prescreveu tratamento multidisciplinar contínuo e por tempo indeterminado, consistente em fisioterapia intensiva pelo protocolo neuroevolutivo PediaSuit, fonoaudiologia pelo método neuroevolutivo Bobath avançado/PROMPT e terapia ocupacional pelo método neuroevolutivo Bobath.

A operadora de plano de saúde negou a cobertura para as terapias de fisioterapia e fonoaudiologia, sob o argumento de que tais métodos não constam no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência (id. 48647841) e, após instrução processual que incluiu perícia médica (id. 202425402 e laudo complementar id. 215304063), julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré na obrigação de fazer consistente em custear integralmente os tratamentos prescritos, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao ressarcimento de R$ 400,00 referente à avaliação fisioterapêutica.

A apelante sustenta preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que a decisão foi proferida antes do esgotamento do prazo para manifestação sobre o laudo pericial complementar.

No mérito, sustenta a aplicação do Princípio da Especialidade, com prevalência da Lei nº 9.656/98 sobre o Código de Defesa do Consumidor nas relações entre operadoras de planos de saúde e seus usuários, sendo o CDC aplicável apenas subsidiariamente, nos termos do art. 35-G da referida lei.

Argumenta que ausente a obrigatoriedade de custeio do método PediaSuit, eis que: (i) não previsto no Rol da ANS à época dos fatos (Resolução Normativa nº 465/2021); (ii) caracterizado como terapia com emprego de órtese não ligada ao ato cirúrgico, expressamente excluída de cobertura pelo art. 10, VII, da Lei nº 9.656/98; (iii) sem comprovação científica de eficácia reconhecida, conforme Parecer Técnico nº 25/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da ANS, Parecer CFM nº 14/2018, posicionamento da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional (Abrafin) e Notas Técnicas nº 2.147 e 5.735 do NATJUS; (iv) com existência de alternativa terapêutica adequada e disponível na rede credenciada (fisioterapia pelo método convencional), a qual a Apelante nunca se negou a fornecer.

Defende a incidência dos critérios fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.265 (Plenário, 18.09.2025), que estabeleceu os requisitos cumulativos para a concessão de cobertura de tratamentos não listados no Rol da ANS, os quais, no caso concreto, não foram preenchidos.

Diz que na hipótese estão ausentes os pressupostos configuradores da responsabilidade civil para fins de indenização por danos morais — ato ilícito, dano e nexo causal —, uma vez que a conduta da operadora encontra-se amparada no contrato celebrado entre as partes e na legislação de regência, não configurando prática de ato ilícito, tampouco tendo a parte Apelada demonstrado agravamento em seu quadro clínico em decorrência da negativa, conforme exige a mais recente jurisprudência do STJ (AgInt no REsp nº 2165667-SP, julgado em 13.11.2024). Em caráter eventual requer a redução do valor fixado.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 355908490), pugnando pela manutenção integral da sentença.

O Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, rejeitando a preliminar e mantendo a obrigação de fazer, mas afastando a condenação por danos morais (id. 373354884).

Recolhimento do preparo devidamente efetuado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca de
recurso de apelação
interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
A.F.S.V
., menor impúbere representado por sua genitora
CLAYLAINE FERNANDA SIMÕES
.

Presentes os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso.

Da preliminar de cerceamento de defesa

A controvérsia central reside na obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear tratamentos multidisciplinares específicos, prescritos por médico especialista, mas que não constam expressamente no rol da ANS.

A análise dos pressupostos processuais revela uma mácula de natureza insanável no itinerário procedimental percorrido na instância de origem. O cerne da controvérsia preliminar reside na observância do postulado do contraditório e da ampla defesa, garantias fundamentais insculpidas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e densificadas pelas normas dos artigos 9º, 10 e 477, § 1º, do Código de Processo Civil.

Compulsando os registros temporais dos atos processuais, verifica-se que o laudo pericial complementar, peça técnica de fundamental importância para o deslinde de questões médicas complexas, foi encartado aos autos para responder às impugnações específicas da ré.

A intimação das partes para manifestação sobre este complemento foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2025 (id. 3559084760. Nos termos do artigo 477, § 1º, do Código de Processo Civil, as partes possuem o prazo comum de 15 dias para se manifestarem sobre o laudo ou esclarecimentos do perito.

Ocorre que, conforme disciplina o artigo 220 do Código de Processo Civil, suspende-se o curso dos prazos processuais nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. Diante desta suspensão legal e peremptória, o prazo para que a operadora de saúde exercesse seu direito de resistência técnica, seja pela manifestação direta ou pela juntada de parecer de seu assistente técnico, estendia-se até o início de fevereiro de 2026. Todavia, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença de mérito em 19 de janeiro de 2026, ou seja, ainda durante o recesso forense e antes mesmo da retomada da contagem do prazo processual (id. 355908479).

Esta antecipação decisória configura nítido
error in procedendo
, caracterizado pelo atropelo das fases rituais e pela supressão do direito da parte de influenciar a formação do convencimento judicial.

Não subsiste o argumento de que a ausência de prejuízo (princípio do
pas de nullité sans grief
) autorizaria a manutenção do julgado.

No âmbito da prova pericial, o contraditório não se exaure na simples ciência do documento; ele exige a concessão da oportunidade temporal integral para o debate técnico.

Ademais, a sentença fundamentou-se expressamente nas conclusões do
expert
para julgar procedentes os pedidos, o que torna evidente que a impossibilidade de a ré contraditar os esclarecimentos complementares cerceou sua capacidade defensiva de forma grave e determinante para o resultado da lide.

Portanto, a prolação de sentença antes do esgotamento do prazo para manifestação sobre esclarecimentos periciais que foram fundamentais para o desfecho da causa não é mera irregularidade formal, mas nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

A preclusão do direito de manifestação não pode ser presumida quando o ato decisório é praticado em pleno curso do prazo legal suspenso. Tal vício impõe a cassação da sentença para que o rito seja devidamente restaurado, garantindo-se a paridade de armas e a higidez do provimento jurisdicional futuro.

A respeito do assunto, trago julgado deste eg. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia. Assim, deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença
. (TJ-MT - AC: 00063188320068110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023) (destaquei)

Nesse mesmo trilhar o entendimento do TJSP:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . SENTENÇA IMPROCEDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO. I Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c ./c. indenização por danos morais, proposta em face de companhia de energia elétrica. O autor alega cerceamento de defesa em razão da ausência de manifestação sobre o laudo apresentado antes da prolação da sentença. II A questão em discussão consiste em verificar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido à sentença ter sido prolatada antes do término do prazo para manifestação sobre o laudo pericial .
III. Razões de Decidir: Houve violação ao direito ao contraditório e ampla defesa, pois a sentença foi proferida antes do encerramento do prazo de manifestação das partes sobre o laudo pericial. Necessário o reconhecimento da nulidade da sentença para que outra seja proferida após concessão de novo prazo de manifestação ao autor
. Recurso provido com determinação. IV. Tese de julgamento: 1.
Há cerceamento de defesa quando não é observado o direito de manifestação da parte em face laudo pericial produzido nos autos
. RECURSO PROVIDO COM DETERMINAÇÃO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10548460220228260576 São José do Rio Preto, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 28/03/2026, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/04/2026)

Diante disso, verifica-se que, de fato, houve violação ao direito ao contraditório e ampla defesa do requerido, ora apelante, uma vez que a sentença foi prolatada sem que tivesse se encerrado o prazo de manifestação concedido às partes.

Portanto, necessário se faz o reconhecimento da nulidade da sentença a fim de que outra seja proferida em seu lugar, após concessão de novo prazo de manifestação ao requerido, evitando-se indevida supressão de instância.

No mais, restam prejudicadas as demais matérias arguidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e lhe
DOU PROVIMENTO
, para
determinar
o retorno dos autos à vara de origem para que seja reaberto o prazo legal de 15 (quinze) dias para que as partes se manifestem sobre o laudo pericial complementar, devendo o processo prosseguir em seus demais termos regulares até a prolação de novo julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026